Tribunal: TJES
Processo: 5010679-54.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010679-54.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RODRIGO ALVES DO NASCIMENTO
RECORRIDO: MAGAZINE LUIZA S/A
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5010679-54.2025.8.08.0048

RECORRENTE:
RODRIGO ALVES DO NASCIMENTO.

RECORRIDO
:

MAGAZINE LUIZA S/A.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA PELA INTERNET. ALEGAÇÃO DE RECEBIMENTO DE PRODUTO DIVERSO (TELHA). CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CORROBORA A TESE DA SENTENÇA. INCOMPATIBILIDADE FÍSICA E VOLUMÉTRICA ENTRE OS ITENS NARRADOS E A EMBALAGEM. CONSUMIDOR QUE NÃO APRESENTOU PROVA MÍNIMA DA FRAUDE LOGÍSTICA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória, na qual a parte autora alega ter adquirido uma furadeira Dewalt DCD996 (com duas baterias e carregador) por R$ 2.876,62, mas afirma ter recebido apenas uma telha colonial e a caixa do carregador dentro da embalagem.

2. A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais.

3. Recurso inominado interposto pela parte autora arguindo a inversão do ônus da prova e a falha na prestação do serviço. Sustenta que o consumidor é hipossuficiente e que a análise visual do juízo de origem carece de rigor técnico, reiterando o pedido de restituição e danos morais.

4. O recurso não merece provimento. Embora a relação seja regida pelo CDC, a inversão do ônus da prova não é absoluta e não desonera o consumidor de apresentar prova mínima do seu direito (Art. 373, I, do CPC). No caso em tela, a análise detida das fotografias de ID 66216841 revela que a telha colonial apresentada possui dimensões que impedem o acondicionamento conjunto da caixa do carregador recebido, o que retira a verossimilhança da alegação de que ambos os itens vieram na mesma embalagem lacrada.

5. Ademais, a recorrida trouxe indícios de que o autor possui histórico de reclamações idênticas em compras anteriores, o que, aliado à inconsistência física observada nas fotos, fragiliza a tese autoral. O fornecedor não pode ser responsabilizado por fraude que os indícios sugerem não ter ocorrido em sua cadeia de custódia. Não restou comprovado o nexo de causalidade entre qualquer conduta da ré e o suposto prejuízo, tratando-se de pretensão que beira a litigância de má-fé, conforme bem pontuado pelo juízo monocrático. Inexistindo ato ilícito ou falha na prestação do serviço comprovada, não há que se falar em restituição de valores ou indenização por danos morais.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da assistência judiciária gratuita (art. 98, §3º, CPC).

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)